Tribunal: TJMT
Processo: 1029288-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029288-53.2024.8.11.0001.
ORIGEM:5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MERIANE ALVES FERREIRA DIAS
RECORRIDO: GUSTAVO PERES SILVA e CAROLINE TIAGO DE LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.AGRESSÕES VERBAIS. AUSÊNCIA DA RÉ EM AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. REVELIA DECRETADA. DANO MORAL. OFENSA À HONRA, À IMAGEM E AO NOME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1.Trata-se de ação de indenização por danos morais por agressões verbais proposta GUSTAVO PERES SILVA e CAROLINE TIAGO DE LIMA contra MERIANE ALVES FERREIRA DIAS, objetivando o recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
1. Sentença de primeiro grau decretou a revelia da ré e julgou procedente a pretensão contida na petição inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
2. Recurso exclusivo da ré, que requer o acolhimento da justificativa de não comparecimento em audiência preliminar e, no mérito a improcedência da ação.
3. No que tange da decretação da revelia, a parte promovente tinha conhecimento a respeito da designação de audiência, poderia ter pleiteado a redesignação com antecedência nestes autos, o que não o fez, de modo que não deve prevalecer a justificativa apresentada.
4. Desta forma, considerando que no sistema dos juizados especial a revelia decorre da ausência do réu em audiência (art.20 da Lei 9099/95) irretocável a sentença que a decretou.
5. No que tange ao mérito, considerando as provas anexadas pelas partes autoras, à revelia da ré por não comparecimento à preliminar de conciliação e a ausência de sua contestação, é possível constatar que as ofensas verbais abalou a honra e imagem dos recorridos. O valor arbitrado, de R$5.000,00 é proporcional e razoável.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029288-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO PERES SILVA - CPF: 049.006.241-52 (RECORRIDO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), CAROLINE TIAGO DE LIMA - CPF: 092.698.161-76 (RECORRIDO), MERIANE ALVES FERREIRA DIAS - CPF: 002.720.201-17 (RECORRENTE), ANNA JULIA DE PAULA MAMORE - CPF: 035.937.951-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025